Tribunal: TJES
Processo: 5005976-06.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005976-06.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RECORRIDO: ALINE ARPINI SIQUEIRA e outros (7)
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005976-06.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: ALINE ARPINI SIQUEIRA

RECORRIDO: ANGELA MARIA MIRANDA DOS SANTOS

RECORRIDO: ALAIR FATIMA DE DEUS

RECORRIDO: BRUNA DE AVELLAR MORAIS

RECORRIDO: LUCINEIA ANDRADE TEIXEIRA

RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: ONDINA MARIA BRESCIANI OLIVEIRA

RECORRIDO: MARIA MARGARETE SENNA GUIGNONI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso inominado tempestivo, sendo inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 12/12/2016, para: a) Declarar o direito dos autores, com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e da fundamentação retro exposta, a gozarem do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias; b) Condenar o Município de Guarapari ao pagamento de quantia certa em favor dos requerentes em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (art. 240, §1º do CPC)”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o direito dos servidores da educação, ora requerentes, quando em exercício da atividade docente, ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias conferido pelo art. 51 da Lei nº 1.820/98.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, mormente porque guarda coerência com jurisprudência qualificada do STF:

«O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 1241)»

Por fim, registre-se que de ao contrário do que afirma o município requerido, o período de férias conforme legislação municipal de regência é, sim, de quarenta e cinco dias, e não trinta mais recesso, como assinalado em sede de recurso inominado.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública n.º 06). Desse modo, condeno o ente municipal recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 700,00 (setecentos reais) por cada requerente
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)